Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APLAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À RÉ. ART. 373, INC. II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. NÃO VERIFICADO. REVELIA. VERACIDADE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a possibilidade de: a) declarar a inexistência de negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes; b) condenar a sociedade anônima apelada à devolução, em dobro, das quantias indevidamente pagas pelo autor; e, finalmente, c) condenar a instituição financeira a compensar os alegados danos morais.
2. Nas relações de consumo a inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança dos fatos em questão, bem como a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 2.1. No caso em deslinde a instituição financeira, embora alertada a respeito da inversão do ônus da prova em seu desfavor, não trouxe a exame os instrumentos negociais que teriam acarretado os débitos agora impugnados pelo consumidor, o que reforça a tese a respeito da inexistência das pretensas relações jurídicas substanciais em questão.
3. Em relação à presunção de veracidade das declarações proferidas pelo autor convém registrar que a revelia (art. 344 do CPC) é fenômeno processual que depende da contumácia do réu. 3.1. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 3.2. Ocorre que, no caso dos autos, apesar de ter oferecido defesa direta no curso da marcha processual, a sociedade anônima ora apelada deixou proceder à impugnação específicada a respeito das seguintes questões controvertidas (art. 341 do CPC): a) valor alusivo ao pretenso negócio jurídico de mútuo e b) índice dos juros cobrados, de modo que, uma vez ocorrida a contumácia, devem ser observados os seus subsequentes efeitos, em especial a eficácia material, de acordo com a regra prevista no art. 344, do CPC.
4. Em relação ao pretendido ressarcimento, em dobro, das quantias indevidamente pagas pelo autor, ficou evidenciado nos autos o pagamento, pelo consumidor, de débitos indevidos e injustificados, pois a sociedade anônima demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a respectiva relação jurídica substancial. Por essa razão deve ser determinada a restituição desses montantes em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. De acordo com o enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação, ao pagamento de compensação por dano moral, de quem procedeu à indevida anotação do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito.
6. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao patrono do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.